Tribunal: TJMT
Processo: 0047221-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047221-48.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 108.336.841-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE

DÉBITO C/C DANO MORAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, uma vez que o acordão reformou a decisão que determinando o refaturamento das faturas questionadas, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0047221-48.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 171093171), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 169804666, que deu provimento ao recurso de apelação cível e reformar o ato sentencial para: a) que seja realizado o refaturamento do período impugnado (maio/2012 a novembro/2015), readequando-as à média de consumo lido, qual seja, 25 conforme histórico de “Leituras e Consumo”; b) no caso de ser apurado pagamento de valor maior, que seja compensado nas próximas faturas e; c) condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação. Por consequência, inverteu os ônus sucumbenciais.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em contradição, uma vez que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação - inteligência do art. 85 do CPC/15.

Defende que é plenamente possível o reajuste do arbitramento da condenação aos honorários advocatícios, isso porque, deve ser estipulado em consonância com a condenação exarada, a qual ficou bem longe da pretensão econômica inicial da embargada.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a contradição que inquina o acórdão, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença para estabelecer que os honorários incidam sobre o valor da condenação e não da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 172749695).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0047221-48.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido não comporta acolhimento.

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para realizar o refaturamento do período impugnado (maio/2012 a novembro/2015), readequando-as à média de consumo lido, qual seja, 25 conforme histórico de “Leituras e Consumo”, tal como, no caso de ser apurado pagamento de valor maior, que seja compensado nas próximas faturas, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), porém, manteve a parte em que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 78.800,00).

Portanto, se ocorrer o acolhimento dos embargos, conforme requerido para que os 10% dos honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o julgamento do acórdão, os honorários seriam de R$ 200,00 (duzentos reais), caracterizando assim um valor irrisório, sendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa devidamente aplicada no caso em tela.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios há de ser realizada com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao fundamento constitucional do valor social do trabalho (art. 1o, inciso IV, da CF) e ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

Dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:”
(g.n.)

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido, ou se o valor for irrisório.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –REVISIONAL DE CONTRATO – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA –

EMBARGOS ACOLHIDOS. No caso de sentença em que o valor da condenação é ilíquido e não há como mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos no mesmo dispositivo legal.”
(N.U 1003666-89.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Logo, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023